Tribunal: TJMT
Processo: 0000245-63.2016.8.11.0003
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000245-63.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Índice de 11,98%]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[MARIA JOSE URSULINA DA SILVA (APELANTE), SIDINEIA DELFINO LIRA FALCO - CPF: 000.423.371-94 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), LUANA LIRA FALCO - CPF: 005.427.791-45 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), MARIA JOSE URSULINA DA SILVA - CPF: 240.933.511-04 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA -
CONVERSÃO ERRÔNEA DA URV – PROCEDIMENTO DE
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – LIQUIDAÇÃO ZERO – PERÍCIA CONTÁBIL REALIZADA – INOBSERVÂNCIA DA DATA DO PAGAMENTO DO SERVIDOR – ANÁLISE PONTUAL DA RECOMPOSIÇÃO SALARIAL DO SERVIDOR PELO JULGADOR – DEMONSTRAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA –
FIXAÇÃO DA VERBA ADVOCATÍCIA - DESCABIMENTO -
RECURSO DESPROVIDO
.

1.Somente será devida recomposição salarial decorrente da conversão da URV se na liquidação de sentença por arbitramento estiver comprovado o recebimento do salário pelo servidor no curso do mês trabalhado; a ocorrência de efetiva diminuição no valor dos vencimentos, em virtude da desobediência ao disposto na Lei nº 8.880/1994; e, por fim, a inexistência de lei que tenha promovido a reestruturação remuneratória na carreira dos servidores.

2.A desconsideração de quaisquer destes critérios, a exemplo da data do pagamento do servidor, torna insubsistente a diferença salarial encontrada na perícia contábil realizada nos autos, sobremodo por contradizer a farta prova documental em sentido contrário.

3.Na fase de liquidação por arbitramento cabe ao perito nomeado fornecer dados técnicos considerando o decidido na sentença liquidanda e ao juiz, por sua vez, proceder à valoração desta prova em conjunto com as demais existentes nos autos, não estando, consequentemente, adstrito ao laudo pericial.

4.Se após a liquidação da sentença na modalidade de arbitramento o magistrado se convence da ocorrência de “liquidação zero” em razão da inexistência de diferença salarial decorrente da conversão errônea da URV, desnecessária a continuidade do processo, que deve ser extinto.

5. S
endo a execução de valor zero, é de rigor também a extinção da obrigação acessória do requerido quanto ao pagamento dos consectários da condenação.

6.Sentença mantida. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARIA JOSÉ URSULINA DA SILVA
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz Dr. Francisco Rogério Barros, da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação ordinária, ajuizada em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
e, atualmente, em fase de liquidação de sentença, reconheceu a hipótese de “liquidação zero”, julgou extinto o processo e deixou de fixar honorários advocatícios, tendo em vista que foi apurado valor zero na fase de liquidação de sentença.

A apelante defende que o cerne da demanda é avaliar se é devida a implantação do percentual a título de URV nos vencimentos da exequente, bem como se é devida a condenação do ente estatal ao pagamento das diferenças decorrentes da conversão da moeda.

Afirma que é cediço que os Tribunais Superiores fixaram o entendimento de que os servidores públicos que detém a data de pagamento estabelecido no art. 168 da CF é devido percentual de 11,98%, decorrente da conversão de cruzeiros reais para URV, levando-se em conta a data do efetivo pagamento dos servidores

Enfatiza que o juízo não considerou a regra contida no
caput
do artigo 25 da Lei n. 8.880/94, assim como o § 1º, I e II do mesmo artigo, vez que os servidores do executivo, incluindo-se a recorrente, não tinham seus créditos disponibilizados no último dia do mês, mas sempre após o dia 10 do mês subsequente.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso de apelação a fim de que seja reconhecida a pretensão da apelante e, por corolário, a manutenção do cumprimento de sentença, uma vez que a Lei Estadual 6.528/94 não foi apta a reestruturar a carreira da recorrente, sendo realizado nova perícia para fins de verificação do valor da defasagem salarial devida.

Também requer que seja nula a rubrica “DIF CONV.MP – 482URV”, e caso existiu, somente deve ser considerada para efeitos de julgamentos e comprovada sua incidência nas fichas dos servidores trazidas pelo Estado em fase de conhecimento, pugnando ao final, a condenação do Estado de Mato Grosso nos consectários sucumbenciais para esta fase, conforme parâmetros inscritos no art. 85 do novo CPC [id. 64225603 - pág. 01 à 09; id.64225605 – pág 01 à 09 e id. 64225610 – pág. 01 à 02 ].

O Estado de Mato Grosso, em suas contrarrazões, rebateu as alegações expostas pela apelante, requerendo o desprovimento do recurso [id.
64225612 - Pág. 01 à 08 e id. 64225613 – pág. 01
].

A douta Procuradoria Geral de Justiça, na lavra do Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, deixou de manifestar no feito em razão da ausência de interesse na lide, conforme id.
65715468 – pág. 01 à 02.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de recurso de apelação interposto por
MARIA JOSÉ URSULINA DA SILVA
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz Dr. Francisco Rogério Barros, da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação ordinária, ajuizada em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
e, atualmente, em fase de liquidação de sentença, reconheceu a hipótese de “liquidação zero”, julgou extinto o processo e deixou de fixar honorários advocatícios, tendo em vista que foi apurado valor zero na fase de liquidação de sentença.

A matéria em pauta refere-se à liquidação de sentença promovida pela apelante em desfavor do Estado de Mato Grosso visando a apurar eventual defasagem salarial em decorrência da conversão dos valores das tabelas de vencimentos em Unidade Real de Valor – URV.

A sentença sob liquidação condenou o Estado de Mato Grosso, conforme constata-se trecho do
decisum:

“ (...)
Com estas considerações, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos formulados por
MARIA JOSE URSULINA DA SILVA
em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, para o fim de determinar que o requerido incorpore a remuneração da autora o percentual de11,98%, até o momento em que a carreira da servidora passar por. uma restruturação remuneratória, bem como, condená-lo ao pagamento das diferenças salariais decorrente da conversão de cruzeiro real para URV, a partir do período não prescrito (12.01.2011), tendo por base o percentual de 11,98%, incidindo sobre todas as verbas recebidas neste período, inclusive décimo terceiro salário, férias, gratificações e demais vantagens que compõem a remuneração” [id.

64225469 - Pág. 1].

Pois bem, com o retorno dos autos à origem, a autora-apelante requereu a liquidação e cumprimento de tal sentença, tendo o magistrado
a quo
, em consequência, nomeado perito judicial, que, por sua vez, apresentou laudo pericial concluindo que a servidora não possui direito a reajustes da conversão da URV, e que
houve incorporação e reposição de eventual perda salarial que pudesse ter ocorrido na conversão do Cruzeiro Real para URV.

Em contrapartida, o Estado de Mato Grosso, ora apelado, concordou com o laudo pericial.

Conclusos os autos, o juízo
a quo
, após fazer uma análise detalhada do laudo pericial e da legislação aplicável ao caso concreto, prolatou sentença extinguindo o processo por entender ocorrida a hipótese de “liquidação zero”.

Inconformada com o entendimento do juízo
a quo
, a apelante sustenta, em síntese,
que houve perda decorrente da conversão da URV por parte do servidor, não paga pelo Estado do Mato Grosso, requerendo que seja reconhecido a defasagem salarial, com o reconhecimento da perda no valor de 11,98%, com a consequente extinção do processo com resolução do mérito e a condenação do Estado de Mato Grosso no ônus da sucumbencial.

Compulsando os autos e considerando a narrativa fática e as provas acostadas no caderno processual, adianto, desde já, que o recurso ofertado pela apelante, na fase de liquidação de sentença, merece ser desprovido.

A priori, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, decidida inclusive em sede de recurso repetitivo, é no sentido de que os servidores fazem jus ao recebimento de diferenças salariais decorrentes da conversão do cruzeiro real em URV.

A propósito:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL TIDO COMO VIOLADO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NOTÓRIA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL Nº 8.880/94. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. COMPENSAÇÃO COM OUTROS REAJUSTES. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA DISTINTA. 1. Se nas razões de recurso especial não há sequer a indicação de qual dispositivo legal teria sido malferido, com a consequente demonstração do que consistiu a eventual ofensa à legislação infraconstitucional, aplica-se, por analogia, o disposto na Súmula 284 do Excelso Pretório, com o não conhecimento do recurso no que toca à alínea a do permissivo constitucional. 2.
De acordo com entendimento firmado por este Superior Tribunal de Justiça é obrigatória a observância, pelos Estados e Municípios, dos critérios previstos na Lei Federal nº 8.880/94 para a conversão em URV dos vencimentos e dos proventos de seus servidores, considerando que, nos termos do artigo 22, VI, da Constituição Federal, é da competência privativa da União legislar sobre o sistema monetário. Divergência jurisprudencial notória
. 3.
Os servidores cujos vencimentos ERAM PAGOS ANTES DO ÚLTIMO DIA DO MÊS têm direito à conversão dos vencimentos de acordo com a sistemática estabelecida pela Lei nº 8.880/94, adotando-se a URV da data do efetivo pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994
. 4. Reajustes determinados por lei superveniente à Lei nº 8.880/94 não têm o condão de corrigir equívocos procedidos na conversão dos vencimentos dos servidores em URV, por se tratarem de parcelas de natureza jurídica diversa e que, por isso, não podem ser compensadas. 5. Recurso especial conhecido em parte e provido. (REsp 1101726/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/05/2009, DJe 14/08/2009)

Nessa linha também se manifestou o Pretório Excelso, ao reconhecer que a
“jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, é direito dos referidos servidores a incorporação dos 11.98%, ou do índice calculado em um processo de liquidação, decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em URV quando o cálculo considera valor discrepante do correspondente à data do efetivo pagamento”

(RE 561836,
Relator
(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 DIVULG 07-02-2014 PUBLIC 10-02-2014) .

Contudo, cumpre consignar que o Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral (RE nº 561.836, rel. Min. Eros Grau, j. 15.11.2007), também definiu que, para além da lei federal, devem ser observadas as leis locais na aferição das diferenças salariais, pois tais normas, apesar de não poderem contrariar a legislação federal, podem ter absorvido o índice da diferença apurada com a conversão da URV por ocasião da reestruturação de vencimentos.

Em outras palavras, anotada a inadmissível compensação ou abatimento em razão de aumentos remuneratórios, afirmou-se a necessidade de delimitação do prejuízo sofrido pelos servidores, apurável, quando o caso, em liquidação, ocasião em que é possível a verificação de eventual lei local de reestruturação remuneratória que tenha promovido incorporação do índice calculado.

Assim, ante o julgado pelo STF, no RE nº 561.836, a reestruturação remuneratória superveniente ao artigo 22 da Lei nº 8.880/94, que não se confunde com mero reajuste ou aumento de vencimentos, é relevante marco de absorção ou incorporação do índice de conversão em URV.

Isto é, o direito à incorporação do percentual em questão apresenta limite temporal conforme definido no julgamento da citada repercussão geral, que fixou as seguintes teses:

“I - Ao editar a Lei 8.880/1994, a União legislou sobre o sistema monetário e exerceu a sua competência prevista no art. 22, VI, da Constituição de 1988. Assim, qualquer lei, seja ela estadual ou municipal, que discipline a conversão da moeda Cruzeiro Real em URV no que tange à remuneração de seus servidores de uma forma incompatível com a prevista na Lei nº 8.880/94 será inconstitucional, mormente quando acarretar redução de vencimentos;

II - O término da incorporação, na remuneração do servidor, do percentual devido em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória”.

Em suma, conforme já exposto pela jurisprudência dos Tribunais Superiores e de acordo com o entendimento desta Corte, é imprescindível para o deslinde final da causa que eventual defasagem, percentual e a existência de reestruturação remuneratória da carreira sejam apurados e fixados em liquidação de sentença por arbitramento, devendo ser limitada a incorporação do índice apurado à data da reestruturação da carreira do servidor.

Em vista disso, entende-se que o direito à recomposição salarial será devido se, durante a liquidação de sentença por arbitramento, forem apuradas as seguintes situações:

a)
recebimento do salário pelo servidor no curso do mês trabalhado;

b)
comprovação de efetiva diminuição no valor dos vencimentos do demandante, em virtude da desobediência ao disposto na Lei nº 8.880/1994; e

c)
inexistência de lei que tenha promovido a reestruturação remuneratória na carreira dos servidores.

In casu
, o magistrado
a quo
determinou a liquidação por arbitramento, sendo nomeado perito judicial na qualidade de Auxiliar da Justiça e juntado aos autos toda a legislação e documentação pertinente à demanda.

Posteriormente, o magistrado analisou ponto a ponto as alegações, a perícia e a legislação, chegando à conclusão de que não há valores a serem pagos a ora apelante.

Importante consignar que o magistrado não está adstrito ao laudo pericial, cabendo ao perito, no caso em tela, que trata de liquidação de sentença por arbitramento (art. 510 do CPC), apenas fornecer dados técnicos considerando o dano eventualmente ocorrido e o quanto decidido na sentença sob liquidação e ao juiz, por sua vez, a valoração desta prova ao lado das demais existentes nos autos.

Especificamente no caso em apreço, deve ser verificado, primeiramente, se na liquidação houve a análise e conclusão do recebimento do salário pelo servidor no curso do mês trabalhado e da ocorrência de efetiva diminuição no valor dos seus vencimentos, em virtude da desobediência do disposto na Lei nº 8.880/1994.

Sabe-se que a Lei n. 8.880/1994 não se destinou a assegurar um aumento de remuneração a servidores públicos, mas sim estipulou um método para a conversão da moeda, logo, os servidores que não recebiam seus salários no último dia do mês, como, por exemplo, aqueles que recebiam até o dia 20, conforme artigo 168 da Constituição Federal, possivelmente amargaram uma defasagem remuneratória.

Este, todavia, como já mencionado, não é o caso dos autos, pois restou comprovado que os servidores que ocupavam o mesmo cargo da apelante recebiam seus vencimentos no início do mês subsequente ao vencido, não estando, portanto, abrangidos pela decisão paradigma do Superior Tribunal de Justiça em relação à matéria e, consequentemente, à conversão dos vencimentos de acordo com a sistemática estabelecida pela Lei nº 8.880/94, conforme pontuado na sentença.

Como se sabe, o direito à recomposição salarial será devido se, em sede de liquidação por sentença em arbitramento, for verificada a inexistência de lei que tenha promovido a reestruturação remuneratória na carreira dos servidores.

No caso, o magistrado entendeu que restou comprovada nos autos a recomposição salarial e, se de fato, esta realmente ocorreu, conforme se colhe da análise das Mensagens de nº 48/1994 e 57/1994 e da Lei Estadual nº 6.528/1994.

Esta documentação, vale dizer, já vem sendo reconhecida em outros feitos como prova de que o ente estatal efetuou a recomposição dos seus servidores.

Inclusive, debruçando-se sobre o tema, a Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso editou a Súmula 10, referente à matéria,
in verbis
:

SÚMULA 10: “Os servidores públicos do Poder Executivo estadual não têm direito da diferença ou implantação de valores de conversão de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor (URV), ante a recomposição realizada pela Lei 6.528 de 15/09/1994.”

Logo, a rediscussão sobre eventuais prejuízos se torna despicienda, até mesmo porque, vislumbra-se que com a edição de legislação do ente público estadual reestruturando os seus quadros funcionais, apenas demonstra a ocorrência da liquidação zero (aquela em que não há o que se pagar a título de
“quantum debeatur”
)
,
situação essa que não viola a coisa julgada, pois apenas se reconhece que não há diferença a ser reposta pela administração pública
.

Em situações como a dos autos, Cândido Rangel Dinamarco ensina que:

“
o mais razoável e realista é autorizar o juiz a concluir pelo valor zero, sendo arbitrário obrigá-lo a afirmar um valor positivo
em desacordo com os elementos de convicção existentes nos autos
; o que lhe é rigorosamente vedado é negar fatos já aceitos na sentença liquidanda ou substituir o juízo ali formulado quanto à obrigação e seus pressupostos”
(DINAMARCO, Cândido Rangel in “Instituições de Direito Processual Civil”, 3ª Edição, Editora Malheiros, São Paulo, 2009, p. 729).

Portanto, se agora, em fase de cumprimento de sentença, constatou-se, por meio de perícia técnica contábil, a ausência de diferenças salariais, conforme a sistemática de conversão descrita na Lei 8.880/94, não resta alternativa, senão reconhecer o que se denomina
“liquidação zero”,
devendo o feito ser extinto e arquivado.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – LIQUIDAÇÃO ZERO – RECOMPOSIÇÃO SALARIAL EFETIVADA PELAS LEIS N.º 6.528/1994 E 6.583/1994 – PERDA NÃO CONFIGURADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Ocorrendo a reestruturação monetária da carreira cessa automaticamente para o servidor o direito de receber a diferença referente a URV como incorporação aos seus vencimentos, porquanto não há direito à percepção “ad aeternum” da referida diferença, conforme entendimento sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE 561.836, com repercussão geral reconhecida.

2. Recurso desprovido.
(N.U 0006963-13.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/12/2021, Publicado no DJE 09/12/2021)

E de outros Tribunais Pátrios:

“SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE ITUVERAVA. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE RECEBIMENTO DAS PERDAS SALARIAIS DECORRENTES DA CONVERSÃO DE VENCIMENTO EM URV, NA FORMA DA Lei Nº 8.880/94. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO DIANTE DA AUSÊNCIA DE REFERÊNCIA APURADA. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS REALIZADA PELA MUNICIPALIDADE QUE NÃO RESULTOU EM PERDAS SALARIAIS AO AUTOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO PROVIDO (TJ/SP. APELAÇÃO N. 0003589-53.2016.8.26.0288; AQC. 11883215. PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO. Rel. DES. LUIZ FRANCISCO AGUILAR CORTEZ, JUG. 03.10.2018)

Com relação aos honorários advocatícios, a apelante requer
a condenação do Estado de Mato Grosso nos consectários sucumbenciais para esta fase, conforme parâmetros inscritos no art. 85 do novo CPC, contudo, razão não assiste à recorrente, isso porque,
na fase de liquidação de sentença apurou-se a inexistência de diferenças a serem pagas.

Logo, não há lugar para a execução da verba honorária, considerando que esta foi condicionada ao montante da condenação principal, que no caso, é zero.

Desta forma, sendo a execução de valor zero, é de rigor também a extinção da obrigação acessória do requerido quanto ao pagamento dos consectários da condenação.

A propósito:

“
PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. APELAÇÃO
.
EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO
.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR ZERO
. I.
O título executivo fixou os honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o débito vencido até a data da sentença. II. Sendo a execução de valor zero, é de rigor também a extinção da obrigação acessória do INSS quanto ao pagamento dos consectários da condenação
. III. Entendimento contrário estimularia a propositura de diversas ações temerárias tumultuando o funcionamento da Justiça e prestigiando eventual ausência da boa-fé. IV. Apelação não provida. (TRF-3 - Ap: 00454088220114039999 SP, Relator: JUIZ CONVOCADO RICARDO CHINA, Data de Julgamento: 07/02/2018, SÉTIMA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:21/02/2018)”.

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPLANTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE PELO RGPS. BENEFÍCIO IMPLANTADO ADMINISTRATIVAMENTE ANTES MESMO DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO, ANTE O ADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. VERBA AUTÔNOMA DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ARBITRAMENTO NO PERCENTUAL DE 10% SOBRE A CONDENAÇÃO.
LIQUIDAÇÃO REDUZIDA A ZERO. INEXISTÊNCIA DE VALORES DEVIDOS.
1. Apelação de sentença que extinguiu execução de título judicial ao declarar extinta a obrigação de fazer, consistente na implantação de benefício previdenciário pelo RGPS. 2. Pretensão dos apelantes de continuar a execução para que seja adimplida a obrigação de pagar, consistente na verba autônoma dos honorários advocatícios sucumbenciais, fixados pela sentença transitada em julgado no percentual de 10% sobre o valor da condenação. 3.
Se, na liquidação, restou incontroverso que o benefício foi implantado administrativamente, antes mesmo do protocolo da demanda em juízo, resta caracterizada a liquidação zero e, tendo a verba honorária advocatícia sido estabelecida em percentual sobre a condenação, não há, mesmo, o que ser executado a esse título. 4. Apelação não provida
. (TRF 5ª R.; AC 0007995-82.2007.4.05.8200; PB; Primeira Turma; Rel. Des. Fed. Élio Wanderley de Siqueira Filho; DEJF 04/04/2017; Pág. 56).

Por essas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, confirmando a r. sentença proferida na fase de liquidação de sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2022